Tribunal: TJSP
Processo: 2220000-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2220000-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é impetrante
JOAO BATISTA SIQUEIRA FRANCO FILHO e Paciente GABRIEL HENRIQUE
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam ordem de habeas corpus em favor de GABRIEL HENRIQUE DA
SILVA para o fim de outorgar-lhe liberdade provisória cumulada com
cautelares diversas da prisão. Expeça-se, para confirmação, alvará de soltura
clausulado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220000-08.2020.8.26.0000 -Voto no 38.651
2
HC no:
2220000-08.2020.8.26.0000
Comarca:
Mogi Mirim
Impetrante:
Adv. João Batista Siqueira Franco Filho
Paciente:
Gabriel Henrique da Silva
Voto no 38.651
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado João Batista Siqueira
Franco Filho em favor de Gabriel Henrique da Silva, sob a alegação de que o
paciente está a sofrer constrangimento ilegal em virtude de ato praticado pelo Juízo
da 4a Vara Judicial da comarca de Mogi Mirim.
O paciente foi preso em flagrante em 9 de setembro de 2020, por suposta
prática do crime de tráfico de drogas.
O Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva.
Sustenta a impetração, em síntese, que o paciente faz jus à revogação da
custódia cautelar, pois é primário, possui residência fixa e ocupação lícita. Ademais,
não há indícios de autoria, uma vez que nada de ilícito foi encontrado na posse do
paciente. Alega que, ainda que condenado, e tratando-se de tráfico privilegiado, o
paciente poderá iniciar o cumprimento de sua pena em regime aberto e ter a pena
privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos. Aduz que não estão
presentes os requisitos da prisão preventiva e a decisão que a decretou carece de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220000-08.2020.8.26.0000 -Voto no 38.651
3
fundamentação concreta, não sendo suficiente a tanto a gravidade abstrata do
delito. Assevera que, em vista da pandemia vivida no país, manter uma pessoa
jovem, sem qualquer passagem pela polícia, caracteriza verdadeira pena de morte.
Requer, por tais motivos, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão
preventiva decretada, fixando-se, se o caso, medidas cautelares diversas do cárcere.
A medida liminar foi deferida.
As informações foram prestadas pela Autoridade apontada coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. RUBEN
TEIXEIRA GARCIA, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
2. Respeitado o entendimento do sempre acatado Procurador de Justiça
oficiante, é caso de concessão da ordem.
Consta dos autos que policiais militares, em patrulhamento de rotina,
avistaram o paciente entregando algo ao condutor do veículo VW/Fox, placas EDF
0974, motivo pelo qual resolveram abordá-lo. Em revista pessoal foram encontrados
R$ 50,00. O veículo supracitado foi abordado. Dentro dele estavam a condutora e
uma passageira, que informaram ter adquirido 2 tubetes de cocaína (2g) do
paciente, e entregado a ele uma cédula de R$ 50,00, recebendo R$ 30,00 de troco.
O paciente tem 22 anos e não ostenta antecedentes criminais.
Nesse quadro, a avaliação é de que, caso venha a ser condenado, ele se
encontrará na situação daqueles réus deste Estado “que vierem a ser sancionados,”
a quem o Superior Tribunal de Justiça, prospectivamente, concedeu desde já habeas
corpus vedando a imposição de regime inicial fechado (HC 596.603-SP, rel. Min.
Rogério Schietti Cruz).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220000-08.2020.8.26.0000 -Voto no 38.651
4
Ora, não faz sentido prender preventivamente quem, em caso de
condenação, desde já tem assegurado por Tribunal Superior o direito de cumprir
pena em regime menos severo do que o da segregação fechada. Seria submetê-lo,
antes da condenação, a situação mais gravosa do que aquela a que fará jus caso
venha a ser condenado.
É caso, pois, de concessão da ordem para outorgar liberdade provisória a
Gabriel Henrique da Silva.
Tendo em vista os indícios de que exercia o tráfico com habitualidade,
imponho ao paciente, para evitar novos crimes e assegurar a aplicação da lei penal,
recolhimento domiciliar nos períodos de folga, proibição de ausentar-se da comarca
sem autorização judicial e comparecimento mensal em Juízo.
3. Isto posto, pelo meu voto, concede-se ordem de habeas corpus em favor
de GABRIEL HENRIQUE DA SILVA para o fim de outorgar-lhe liberdade
provisória cumulada com cautelares diversas da prisão.
Expeça-se, para confirmação, alvará de soltura clausulado.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador